Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PEDIDO. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem dimensionou corretamente o valor alusivo à indenização por danos morais vislumbrada pelo recorrente. 1.1. Examina-se ainda a possibilidade de majoração da quantia relativa aos honorários de advogado, por ser irrisório o valor da condenação.
2. Apesar de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pelo apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2.2. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. 2.3. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
3. A despeito da textualidade da sentença proferida pelo Juízo singular, o recorrente sagrou-se vencedor em todos os itens do pedido, ressalvado o item relativo à fixação dos honorários de advogado. 3.1. A pretensão alusiva ao pagamento de indenização por danos morais consubstanciou cumulação imprópria alternativa de pedidos, pois foi requerida de modo expresso a condenação da sociedade anônima recorrida a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou outro valor a ser arbitrado pelo Juízo singular. 3.2. No caso em deslinde não houve a manifestação de preferência por algum dos itens do pedido, e essa circunstância consubstancia a cumulação imprópria alternativa. 3.3. Reconhecida a cumulação alternativa entre os “pedidos”, o acolhimento de um deles na origem não permite a interposição de recurso com o objetivo de que seja o segundo julgado procedente, em virtude da ausência de interesse recursal.
4. Os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, preveem que o vencido deve pagar o valor das despesas processuais e dos honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 4.1. No caso em deslinde, o demandante sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicada no caso a regra prevista no art. 87, §1o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 4.2. A despeito de não revelar a demanda elevada complexidade, o valor dos honorários fixado pelo Juízo singular é irrisório, sendo, portanto, devida a majoração, de acordo com a regra prevista no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.”
5. Dissidência: Provido parcialmente o recurso interposto pelo autor, incabível a majoração da verba honorária contra o polo ativo da demanda, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC, a qual incidiria apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso.
6. Recurso parcialmente provido.